Tribunal: TJES
Processo: 5000291-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000291-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kaique Oliveira da Silva, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que converteu o flagrante em prisão preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão, ausência de gravidade concreta da conduta, bem como condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade; (ii) determinar se as condições pessoais do paciente seriam suficientes para afastar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte o flagrante em prisão preventiva atende ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação baseada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente dois quilos de maconha e depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

4. A relevante quantidade de droga apreendida constitui indicativo concreto da periculosidade do agente e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao considerar que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, tais como a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A significativa quantidade de droga apreendida justifica, em concreto, a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe 25/5/2023.

STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000291-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
,
nos autos do Processo registrado sob nº 0001133-51.2024.8.08.0030, por encontrar-se preso preventivamente desde 24/12/2024.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que: (i) os fundamentos apresentados pelo Juízo plantonista para converter o flagrante em prisão preventiva são genéricos e carecem de elementos concretos e idôneos; (ii) as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade suficiente para justificar a prisão preventiva; (iii) o paciente é primário, possui bons antecedentes e condições pessoais favoráveis, o que afasta a necessidade da medida mais gravosa.

O e. Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, ao receber os autos para apreciação do pedido liminar, indeferiu-o com base na seguinte fundamentação:

No caso, verifica-se que a decisão combatida (id 11679896) encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a decretar a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.

Isto porque, a conduta imputada ao paciente é gravíssima, já que transportava, aproximadamente, 02 (dois) quilos de maconha, indicando a prática da traficância, sendo certo que o auto de prisão em flagrante demonstrou a existência de materialidade delitiva, pelo auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade da droga.

Outrossim, presentes indícios de autoria, em razão do depoimento dos policiais miliares, que realizaram a prisão em flagrante do paciente.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, estando em sintonia com a jurisprudência do c. STJ:

(...)

Outrossim, no que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Nesta toada, não vislumbro presentes os pressupostos indispensáveis a concessão da liminar pleiteada, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, esta é
cab
ível,

pois se trata de conduta cuja imputação se refere a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão decorre das circunstâncias concretas do fato, considerando-se a relevante quantidade de droga apreendida (cerca de dois quilos de maconha).

Com efeito, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)